Tribunal: STF
Processo: HC 239147
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente.  Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ingrid da Silva Rodrigues contra decisão monocrática do Relator do HC nº 870.159/CE do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o pedido (evento 4).  



    A Paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) (evento 3)  



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional. Sustenta a viabilidade de concessão de prisão domiciliar, pois a paciente é mãe de criança em fase de amamentação, e sucessivamente, de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante monitoramento eletrônico.  



    É o relatório. Decido.  



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):  



    “(...)



    No caso em tela, o pedido de liminar se confunde com o mérito da impetração, devendo-se reservar a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo deste writ (AgRg no HC 348.622/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 28/3/2016). 



    Por estes motivos, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade coatora, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ. Após, vista dos autos ao Ministério Público Federal”.  



    Conforme se percebe da decisão combatida, o Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito do remédio heroico, razão pela qual há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]staSuprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).  



    Publique-se.  



    Brasília, 02 de abril de 2024.  



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente